Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-97.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Aplicação de multa pelo PROCON em razão de violação do CDC. Pretensão da autuada de anular o processo administrativo em razão da ausência de intimação da decisão do recurso administrativo interposto. Cabimento. Irregularidade na intimação do advogado da empresa autuada. Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante a ampla

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Aplicação de multa pelo PROCON em razão de violação do CDC. Pretensão da autuada de anular o processo administrativo em razão da ausência de intimação da decisão do recurso administrativo interposto. Cabimento. Irregularidade na intimação do advogado da empresa autuada. Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório tanto nos processos administrativos quanto nos judiciais. Precedentes. Sentença de procedência do pedido para reconhecer a nulidade da CDA e julgar extinta a execução. Manutenção. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000904-
97.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é apelado NISSAN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000904-97.2019.8.26.0014 -Voto no
2
Voto no 18717
Apelação Cível no 1000904-97.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
Apelado(a)(s): Nissan do Brasil Automóveis Ltda.
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Ana Maria Brugin
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Aplicação de multa pelo PROCON em razão de violação do
CDC. Pretensão da autuada de anular o processo
administrativo em razão da ausência de intimação da
decisão do recurso administrativo interposto. Cabimento.
Irregularidade na intimação do advogado da empresa
autuada. Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o
contraditório tanto nos processos administrativos quanto
nos judiciais. Precedentes. Sentença de procedência do
pedido para reconhecer a nulidade da CDA e julgar extinta
a execução. Manutenção. Majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos dos
embargos à execução opostos por Nissan do Brasil Automóveis Ltda. em face
de Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON. Na sentença de
fls. 303/305, foi julgado procedente o pedido da autora para reconhecer a
nulidade da CDA, julgar extinta a execução e desconstituir eventual penhora.
A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no mínimo legal.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) a embargante se insurgiu contra o auto
infracional e após ter sua manifestação indeferida também recorreu na esfera
extrajudicial, ou seja, esgotou todas as oportunidades de defesa administrativa
ampla e irrestritamente, sendo inverídica e infundada a alegação de afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000904-97.2019.8.26.0014 -Voto no
3
contraditório e ampla defesa; b) o valor da multa imposta foi decorrente de
correta aplicação do poder de polícia conferido à Fundação Procon pelo
Código de Defesa do Consumidor, gozando de presunção de legitimidade e
regularidade; c) redução dos honorários advocatícios (fls. 311/317).
O recurso foi respondido a fls. 320/341, com preliminar
de ofensa à dialeticidade.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em ofensa à
dialeticidade, tendo em vista que, apesar de poucos argumentos do PROCON
com relação à existência de intimação do advogado, é possível extrair da peça
recursal a irresignação do recorrente.
Ao mérito.
Cuida-se de embargos à execução opostos por Nissan do
Brasil Automóveis Ltda. em face de Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor PROCON objetivando a nulidade do Processo Administrativo
no 6293/2017 (Auto de Infração 29555-D8), o qual culminou com a pena de
multa em razão de violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Consta do Auto de Infração e Imposição de Multa que a
embargante cometeu irregularidades em razão da não realização de reparo do
veículo descrito na reclamação/FA/CIP no 012.214 - 7/0113.
Contudo, de acordo com a embargante, o processo
administrativo é nulo, tendo em vista que não houve a devida intimação da
decisão que rejeitou o recurso administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000904-97.2019.8.26.0014 -Voto no
4
Isso porque, o advogado que foi intimado não possuía
poderes para recebimento de intimação e de notificações, conforme consta do
substabelecimento juntado nos autos do procedimento administrativo.
Na r. sentença foi julgado procedente o pedido da autora
para reconhecer a nulidade da CDA, julgar extinta a execução e desconstituir
eventual penhora.
No caso dos autos, a empresa autuada apresentou recurso
administrativo visando a reforma da decisão que lhe impôs a multa, o qual foi
rejeitado, subsistindo a aplicação da pena imposta.
Contudo, a embargante não foi devidamente intimada de
referida decisão, pois requereu expressamente sua intimação pessoal, no
endereço de sua sede, que constava dos autos, mas a intimação não ocorreu.
Conforme consta dos autos, houve a publicação da
intimação no DOE, sem indicação do advogado (fls. 277/278).
Outrossim, além do pedido expresso de intimação
pessoal, o advogado que assinou o recurso administrativo não possuía poderes
para receber intimações ou notificações, conforme consta do
substabelecimento juntado aos autos (fls. 258).
De acordo com o art. 5o, inc. LV, da Constituição
Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.”
Portanto, a falta da devida intimação viola os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000904-97.2019.8.26.0014 -Voto no
5
do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal
administrativo.
O prejuízo é evidente, diante da inscrição do débito em
dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal.
Ainda, a embargante ficou impossibilitada de realizar o
pronto pagamento da multa, com os descontos praticados pelo PROCON.
Nesse sentido, alguns julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“Execução fiscal. Embargos do devedor. ITCMD. Auto
de Infração e Imposição de Multa. Inexistência de intimação regular no
processo administrativo tributário. Nulidade. Vigência que se dá ao artigo 9o,
§ 3o Lei Estadual 13.457, de 18 de março de 2009. Entendimento neste E.
Tribunal e no E. Superior Tribunal de Justiça. CDA anulada. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000763-49.2017.8.26.0014; Relator (a):
Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São
Paulo ITBI Ausência de intimação para defesa na esfera administrativa
Ocorrência
Insurgência da Municipalidade de São Paulo acerca da
inadequação da via eleita, bem como ser válida a notificação do contribuinte
no domicílio eletrônico Impossibilidade - Ofensa ao disposto no artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o
contraditório tanto nos processos administrativos quanto nos judiciais -
Nulidade configurada - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1065902-54.2019.8.26.0053; Relator (a):
Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
“ATO
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. Pretensão de anular processo administrativo e ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000904-97.2019.8.26.0014 -Voto no
6
administrativo de imposição de multa por irregularidades na intimação da
Autora para apresentação de recurso. Possibilidade. Irregularidades
comprovadas. Ausência de intimação para interposição de recurso, bem como
ausência de intimação do patrono da Autora acerca da multa final aplicada e
vedação de acesso integral aos autos administrativos, devido a existência de
documentos protegidos por sigilo. Cerceamento de defesa caracterizado.
Nulidade da multa reconhecida, sendo irregulares as inscrições respectivas.
Sentença mantida neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba
honorária arbitrada por equidade. Impossibilidade. Honorários que devem
ser fixados em percentual sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, § 3o,
I, e § 11. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1036521-98.2019.8.26.0053; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
Dessa forma, fica mantida a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15, e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios devidos pela
apelada para os patronos da apelante são majorados em um ponto percentual
(por exemplo, se fixados, em liquidação, em 10% sobre o valor da execução,
serão majorados para 11%).
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator